Tribunal: STF
Processo: Rcl 3437
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-06-17
Data de publicação: 2015-06-17

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC.



    1. Não podem ser conhecidos segundos embargos de declaração que visam a obter efeitos modificativos ao acórdão primitivo, ainda mais se não aponta qualquer vício no acórdão que julgou os primeiros embargos.



    2. Embargos de declaração não conhecidos.